Tribunal: TJMT
Processo: 1005865-72.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005865-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro de Procedimento, Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LOCAFF MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.610.731/0001-60 (AGRAVANTE), RAPIDO TRANSPAULO LTDA - CNPJ: 88.317.847/0074-09 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), VITOR CAMARGO SAMPAIO - CPF: 370.426.988-35 (ADVOGADO), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REMETEU O CRÉDITO PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E APROVAÇÃO DO PLANO DO EXECUTADO/AGRAVADO – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sendo o crédito constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, deve a ela se submeter.

A constituição do crédito, para fins de inclusão na recuperação judicial, se dá no momento da ocorrência de seu fato gerador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LOCAFF MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003625-78.2012.8.11.0086, movido em face de RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, reconheceu a submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial e procedeu com a expedição de certidão de crédito para que o exequente proceda com a sua habilitação no juízo universal.

Nas razões do recurso, sustenta o agravante que a decisão agravada merece ser declarada nula, pois o juízo de origem apreciou matéria consolidada pela coisa julgada.

Afirma que impugnação ao cumprimento de sentença que discutia a submissão do crédito perseguido aos efeitos da recuperação judicial, foi rejeitada anteriormente, portanto, preclusa a rediscussão da matéria, conforme preceituam os art. 505 e 508 do CPC.

Defende, ainda, que a constituição do crédito é posterior à recuperação judicial, portanto, não sujeita ao Plano de Recuperação.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão em combate e, no mérito, a reforma do
decisum
para determinar a continuidade do cumprimento de sentença perante o juízo de origem ou, subsidiariamente, a continuidade do processamento da execução no tocante aos honorários advocatícios, constituídos após o processamento da Recuperação Judicial.

Com o agravo, junta documentos, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (Id.83683965).

Contraminuta, no Id.863 36455, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas no Id. 86336456.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão recursal cinge-se quanto à natureza do crédito em questão, se submetido ou não à recuperação judicial da empresa agravada.

Inconformada com a decisão que reconheceu a submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial e procedeu com a expedição de certidão de crédito para que o exequente proceda com a sua habilitação no juízo universal, a agravante alega, em suma, que a questão estaria preclusa, e que o crédito seria posterior à recuperação judicial, portanto, não sujeita ao Plano de Recuperação.

Pois bem.

Melhor analisando a questão, sobretudo à luz dos informes prestados pelo juízo singular, tenho que a pretensão não merece amparo.

Realmente, o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Lado outro, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Esclarecendo a questão, o douto julgador assentou que:

“Embora em duas oportunidades este Juízo tenha decidido que a constituição do crédito ocorreria do trânsito em julgado da sentença, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, decidiu que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (...)

Analisando os autos, v
erifica-se que o crédito objeto da demanda encontra-se, de fato, abrangido pela Recuperação Judicial, já que o seu fato gerador ocorreu em novembro de 2012, ou seja, antes do deferimento da RJ que se deu em 21/ 07/2017, tratando-se, pois, de crédito concursal, de acordo com o entendimento já pacificado pelo STJ.

Destarte, necessária a expedição de certidão de crédito para que a parte Exequente proceda com a habilitação no juízo universal.”

Como o crédito objeto desta execução foi constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, deve a ela se submeter.

No ponto, há que se estabelecer que a constituição do crédito, nos termos da atual jurisprudência, se dá no momento da ocorrência de seu fato gerador.

Sobre o tema tomo de empréstimo aos informes judiciais o julgado exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: Nº 1.840.531 - RS (2019/0290623-2), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUERVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

Assim, o crédito é anterior à recuperação judicial, devendo a ela se submeter.

De semelhante modo, não há falar em preclusão, sobretudo porque a matéria em estima se reveste de natureza de ordem pública, além do mais a não submissão do crédito à recuperação judicial traduz ato ilícito, que não pode ser contestado pela tese de preclusão.

Deste modo, não merece reforma a decisão agravada.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021